Tribunal: STF
Processo: Rcl 85683
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA DECISÃO NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há na decisão reclamada afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional.

2. Não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.

3. Agravo interno desprovido.